Tribunal: TCU
Processo: 005.588/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3426/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde, em favor da ex-servidora Angela Pinto de Carvalho. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcela judicial referente ao índice de 13,23%; Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo judicial 0008345-86.2012.4.01.4100, que tramitou na 4a Vara do Juizado Especial Federal de Porto Velho e transitou em julgado em 7/7/2014; Considerando que a decisão judicial referida garantiu à interessada "a implantação do reajuste de 13,23% sob o vencimento básico da autora até que a lei de reestruturação da carreira expressamente o absorva"; Considerando que, ao se comparar o contracheque da inativa relativo ao mês de fevereiro/2015, data da implantação da parcela judicial em comento, com os proventos atribuídos à ex-servidora no mês da aposentadoria, ocorrida em 30/4/2019, evidencia-se que, na data da inativação da interessada, o valor dos proventos com o expurgo da referida rubrica judicial (R$ 5.728,56 - R$ 254,43 = R$ 5.474,13) é superior à remuneração paga quando da inclusão da referida vantagem por força de determinação judicial (R$ 5.685,75 - R$ 373,00 (auxílio alimentação) - R$ 36,75 (férias) = R$ 5.276,00); Considerando que, nessa situação, a decisão judicial proferida pelo juízo da 4a Vara do Juizado Especial Federal de Porto Velho produziu completamente os efeitos contidos na parte dispositiva da decisão; Considerando que, diante do exaurimento da sentença, a parcela judicial constante do contracheque da interessada deve ser imediatamente excluída dos proventos; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ângela Pinto de Carvalho (XXX.093.092-XX), recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.588/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Angela Pinto de Carvalho (XXX.093.092-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela judicial referente ao índice de 13,23%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.